Tribunal: TJBA
Processo: 8004325-76.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004325-76.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CARPE DIEM BAR E RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL MASCARENHAS DE FIGUEREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itabuna, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Carpe Diem Bar e Restaurante Ltda. A parte autora comprovou a interrupção do fornecimento de energia durante evento comercial, ocasionando reembolso de ingressos e danos em equipamento de som. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.350,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela falha na prestação do serviço, considerando a aplicação da responsabilidade objetiva e a presença dos requisitos do dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviço público (CF/88, art. 37, § 6º; CDC, art. 14).

A parte autora comprovou a interrupção do serviço e os prejuízos resultantes, inclusive com documentos e laudo técnico.

A concessionária não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, tampouco comprovou regularidade do fornecimento.

Inexistindo prova de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não se afasta a responsabilidade da prestadora.

Dano moral configurado in re ipsa, dada a frustração da atividade comercial e o impacto na reputação do estabelecimento.

Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, conforme precedentes desta Corte.

Danos materiais devidamente comprovados com documentos hábeis, vinculados ao evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço, salvo comprovação de excludente legal. 2. A interrupção injustificada no fornecimento de energia elétrica em atividade comercial, causando frustração de evento e prejuízos, enseja indenização por danos materiais e morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8000235-52.2021.8.05.0138; TJBA, APL nº 0575911-50.2017.8.05.0001; TJBA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8004325-76.2024.8.05.0113
, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelado
CARPE DIEM BAR E RESTAURANTE LTDA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA